Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717480-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Em petição de ID no 72590903 a agravante informa o reiterado descumprimento da agravada na realização de sua cirurgia de retirada do útero e, por conseguinte, o agravamento do estado da sua saúde. Diante disso, defiro o aumento da aplicação da multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para que a agravada cumpra, com urgência, a obrigação determinada em ID no 71481514, autorizando e custeando integralmente a cobertura da cirurgia de histerectomia abdominal, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de arresto das verbas por meio do sistema Sisbajud. Intime-se. Brasília, DF, em 06 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator